Tribunal: STF
Processo: AI 649247
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Execução.
   Sentença transitada em Julgado. Pendência de apelação da decisão
   que julgou os embargos do devedor. Art. 587 do CPC.
 1. O
   julgado recorrido decidiu a questão à luz da legislação
   processual infraconstitucional. Inadmissível, em recurso
   extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição
   Federal.
2. Agravo regimental desprovido.